Tribunal: TJSP
Processo: 2136612-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Repasse de Verbas Públicas
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Pretensão de que a agravada se abstenha de exigir a apresentação de certidões de regularidade fiscal para realizar o repasse de verbas públicas. Maternidade de Campinas. Sociedade Beneficente. Instituição sem fins lucrativos. Assistência à Saúde. Direito fundamental. Serviço essencial de saúde. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.